Tribunal: TJBA
Processo: 8009910-62.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009910-62.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ

APELADO: JOSE CARLOS DA CUNHA FILHO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA. PACIENTE IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando as rés solidariamente a: (a) confirmar a tutela de urgência, tornando definitiva a obrigação de custear o tratamento médico indicado (retossigmoidectomia com linfadenectomia retroperitoneal oncológica por via laparoscópica); (b) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, corrigido pelo IPCA-E desde a sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso; e (c) arcar com custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

2. Recurso da operadora. A apelante sustenta que o procedimento foi integralmente autorizado em 18/11/2022, antes do ajuizamento da ação, inexistindo conduta ilícita. Requer, subsidiariamente, redução do valor indenizatório e fixação dos juros moratórios desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve demora injustificada na autorização do procedimento cirúrgico oncológico; (ii) verificar a responsabilidade civil das rés; (iii) analisar a adequação do
quantum
indenizatório; e (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Comprovou-se que o autor, idoso de 80 anos, diagnosticado com adenocarcinoma invasivo de reto, teve indicação médica para cirurgia oncológica em 13/10/2022.

5. Apesar da urgência e gravidade da doença, a autorização foi concedida apenas em 18/11/2022, após sucessivas tentativas de contato e intervenção de familiares e da Polícia Militar.

6. Quanto à alegação de autorização prévia ao ajuizamento: ainda que a autorização formal tenha sido concedida em 18/11/2022, os elementos probatórios demonstram que a efetiva disponibilização do procedimento somente ocorreu após intervenção judicial e policial, evidenciando que a mera liberação sistêmica não se traduziu em acesso concreto ao tratamento. A necessidade de ajuizamento da ação em 24/11/2022 e a posterior intervenção da Polícia Militar comprovam a falha na prestação do serviço.

7. O argumento de observância ao prazo da RN n.º 259/2011 da ANS não procede. O prazo máximo não justifica atrasos em situações de urgência e risco de agravamento do quadro clínico.

8. A conduta da operadora, ao impor entraves burocráticos a paciente idoso e oncológico, viola os deveres de boa-fé objetiva e cooperação contratual, configurando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

9. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), pois decorre da angústia e sofrimento vivenciados pelo consumidor diante da demora em autorização de cirurgia vital.

10. O valor de R$ 30.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a hipervulnerabilidade do consumidor (idoso + oncológico) e o caráter pedagógico da medida, em consonância com precedentes desta Corte.

11. Quanto aos juros moratórios, correta a sentença ao fixá-los desde o evento danoso (art. 398 do CC), uma vez que o dano moral decorreu de ato ilícito específico praticado no curso da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoram-se os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico essencial, especialmente em paciente idoso e oncológico, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 2. Mantém-se o valor de R$ 30.000,00 por se mostrar proporcional e razoável. 3. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 3º, § 2º, 14 e 51, IV; CC, arts. 186, 398 e 944; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F; RN nº 259/2011 da ANS, art. 3º, XIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.937.195/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022; TJ-PE, AC 0001849-67.2023.8.17.2001, Rel. Des. Virgínio M. Carneiro Leão, 7ª Câm. Cív. Esp., j. 12.08.2025; TJ-SP, AC 1008991-32.2022.8.26.0048, Rel. Des. Silvério da Silva, 8ª Câm. Dir. Priv., j. 16.02.2024; TJ-RJ, APL 0812185-60.2022.8.19.0002, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, 14ª Câm. Dir. Priv., j. 03.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8009910-62.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante
UNIMED DO OEST
E
DA BAHIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como apelado

JOSÉ CARLOS DA CUNHA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

J
G23